Tribunal: TJMT
Processo: 1034735-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034735-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ALQUELES SUBA GRAGEL - CPF: 865.749.141-91 (PACIENTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (PACIENTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo Plantonista da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso - MT, que converteu prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da custódia, ausência de periculosidade do agente, existência de manifestação ministerial favorável à substituição por medidas cautelares, e pediu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas do art. 319 do CPP. Liminar deferida anteriormente substituiu a prisão por monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva imposta ao paciente possui fundamentação concreta e atual, nos termos exigidos pelos
arts
. 312 e 315, § 2o, do CPP; (
ii
) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir justificativas genéricas, como a gravidade abstrata do crime e a necessidade de garantia da ordem pública.

4. A existência de uma única condenação anterior por uso compartilhado de drogas não caracteriza reiteração delitiva nem periculosidade concreta que justifique a medida extrema.

5. A conduta foi praticada sem violência ou grave ameaça, em contexto de temor pessoal e com colaboração do agente, o que reduz o grau de lesividade e afasta a necessidade da prisão preventiva.

6. A jurisprudência da Primeira Câmara Criminal do TJMT é firme no sentido de que a prisão preventiva não deve ser mantida apenas com base na gravidade do tipo penal, exigindo-se fundamentação individualizada.

7. Desde a concessão da liminar, o paciente vem cumprindo as medidas cautelares impostas, sem registro de descumprimentos ou fatos novos que demandem reavaliação da liberdade.

8. O princípio da homogeneidade e a proporcionalidade entre a medida cautelar e o regime de eventual pena impedem o uso da prisão como antecipação de punição.

9. A manutenção da prisão, diante do contexto fático e processual, representa medida desproporcional, desnecessária e atentatória à dignidade do custodiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“Medidas cautelares diversas são suficientes quando inexistem elementos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”.

“A colaboração do agente, a inexistência de violência, o bom comportamento processual e a efetividade das cautelares anteriormente impostas afastam a excepcionalidade da prisão preventiva”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034735-88.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALQUELES SUBA GRAGEL, WILLIAM DOS SANTOS PUHL, MARCOS PAULO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Alqueles
Suba
Gragel
, em face de decisão do Juízo Plantonista da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva pela suposta prática do delito descrito no artigo 16 da Lei no 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso restrito).

A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional (
arts
. 93, IX, da CF; 315, §2o, do CPP), ressaltando que o paciente não possui antecedentes relevantes, responde apenas por uma condenação pretérita por uso compartilhado de entorpecente, e que, inclusive, o Ministério Público na audiência de custódia se manifestou pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, tais como monitoramento eletrônico e fiança.

A liminar foi deferida em 06/10/2025, determinando a soltura do paciente mediante monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, proibição de portar armas e de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, dentre outras condições.

A autoridade impetrada, nas informações prestadas, limitou-se a reiterar o teor do decreto prisional, defendendo a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública, por se tratar de delito de “
gravidade concreta
” e porque o paciente “
não seria primário”

O
parecer da Procuradoria
-Geral
de Justiça foi pela denegação da ordem, ao argumento de que a decisão estaria amparada nos requisitos do art. 312 do CPP
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

O paciente foi preso em flagrante por portar arma de fogo de uso restrito, sem emprego de violência ou grave ameaça, tendo colaborado integralmente com a abordagem policial e permitido a apreensão do segundo carregador por intermédio de sua esposa.

A narrativa dos autos indica que a arma foi portada em contexto de temor pessoal, em razão de ameaças sofridas, o que, embora não exclua a tipicidade da conduta, permite compreender o cenário fático e o grau de lesividade concreto.

A decisão de primeiro grau, ao converter o flagrante em preventiva, limitou-se a reproduzir fórmulas genéricas, aludindo à gravidade do crime e à necessidade de garantia da ordem pública, sem demonstrar de que modo a liberdade do acusado representaria risco atual e real.

Mencionou ainda supostas “
passagens criminais” e “maus antecedentes
”, mas sem indicar qualquer ação penal em curso que pudesse justificar a segregação cautelar.

O que se verifica nos autos é apenas uma condenação por uso compartilhado de drogas, fato isolado e insuficiente para caracterizar reiteração delitiva ou periculosidade acentuada.

A jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal tem sido constante ao repelir prisões preventivas fundamentadas apenas na gravidade abstrata do delito.

Em recentes precedentes, inclusive no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1025068-78.2025.8.11.0000, ficou assentado que “
a prisão preventiva por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sem violência ou grave ameaça, deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando ausente fundamentação concreta da sua necessidade. A desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o regime inicial de eventual pena impõe a aplicação do princípio da homogeneidade
” (TJMT, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 26/09/2025, DJE 26/09/2025).

Tal entendimento coaduna-se com a diretriz do artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, que impõe ao julgador o dever de optar por medidas menos gravosas sempre que suficientes para acautelar o processo.

O mesmo dispositivo, aliado aos artigos 312 e 315, §2o, exige que a excepcionalidade da prisão preventiva seja justificada por
fatos concretos
, atuais e individualizados, não bastando menções genéricas à natureza do delito.

É relevante observar que o próprio Ministério Público em primeiro grau reconheceu, de forma subsidiária, a adequação de medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico e a fiança, admitindo implicitamente que a prisão não era indispensável.

Desde a concessão da liminar, o paciente vem cumprindo as condições impostas sem notícia de descumprimento ou de qualquer nova intercorrência, o que demonstra, na prática, a suficiência e efetividade das medidas alternativas.

A manutenção da custódia, portanto, não encontraria proporcionalidade diante de um crime sem violência, praticado em contexto de colaboração e sob temor real.

A aplicação do princípio da homogeneidade impede que o processo se converta em antecipação de pena. Reiterar a prisão nesse quadro equivaleria a agravar a medida cautelar sem fundamento novo e a contrariar o sentido de razoabilidade que deve nortear a tutela preventiva.

Cabe ainda uma ponderação final, de ordem humana e prudencial.

A defesa alegou que o paciente se encontra jurado de morte por facção criminosa, e embora tal alegação não sirva de justificativa para o porte, tampouco pode ser ignorada como elemento de contexto.

A reinserção imediata no sistema prisional, dominado por organizações dessa natureza, poderia converter a medida cautelar em risco concreto à integridade do próprio custodiado, o que desvirtua a finalidade protetiva da prisão.

Diante desse conjunto, e com a devida vênia ao parecer ministerial, mostra-se acertada a decisão liminar que substituiu a prisão por medidas cautelares diversas.

As restrições impostas
,
monitoramento eletrônico, comparecimento periódico, proibição de portar armas e de se ausentar da comarca
,

bastam para garantir o acompanhamento do processo e a segurança social, podendo ser revistas caso surjam fatos novos ou descumprimento das obrigações assumidas.

Em vista d
o que

delineado
, percebe-se que a prisão preventiva não encontra respaldo em elementos concretos que justifiquem sua manutenção, sobretudo diante do comportamento processual adequado do paciente, da ausência de descumprimento das medidas impostas na liminar e da inexistência de fatos novos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

O conjunto de circunstâncias, analisado com prudência e proporcionalidade, demonstra que as medidas cautelares aplicadas são suficientes e adequadas à finalidade processual, preservando tanto o interesse da justiça quanto a dignidade da pessoa submetida ao processo penal.

A excepcionalidade da prisão preventiva impõe que ela seja sempre medida de último recurso, reservada apenas aos casos em que a liberdade se revele efetivamente incompatível com a preservação da ordem jurídica.

Não se trata aqui de negar a gravidade do porte de arma de uso restrito, mas de reconhecer que, na ausência de risco concreto e diante da colaboração evidenciada, a prisão se tornaria desproporcional e contraproducente.

A experiência do período de liberdade monitorada confirma que a tutela do processo pode ser assegurada sem privação extrema, e que a prudência recomenda a manutenção do equilíbrio adotado na decisão liminar.

Pelo exposto, em
dissonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM CONCEDIDA,

para confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes em monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, proibição de portar armas de fogo, de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial e obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, nos exatos termos delineados na decisão liminar.

Em tempo, ressalto que eventual descumprimento das condições impostas ou o surgimento de fatos novos autorizarão a imediata reavaliação da medida e a decretação de nova prisão, caso demonstrada sua real necessidade.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025